Tribunal: TJES
Processo: 5000617-53.2024.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000617-53.2024.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: REGINA DEOLINA FERREIRA OLIVEIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RI 5000617-53.2024.8.08.0059

RECORRENTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO: REGINA DEOLINA FERREIRA OLIVEIRA

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA VIA PIX E VIA CARTÃO DE CRÉDITO POR TERCEIROS. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA CONCORRENTE. DANO MATERIAL NÃO CARACTERIZADO. REFORMA PARCIAL.

1. Em síntese, a parte autora relata a parte autora que foi vítima de um golpe conhecido como "golpe do PIX", no qual uma terceira pessoa a persuadiu, via telefone, a realizar uma transferência por meio de um link falso que simulava ser da referida instituição bancária. Sob a falsa alegação de proteger sua conta, a vítima foi induzida a autorizar duas transações financeiras — uma via PIX e outra por meio do cartão de crédito — que resultaram em prejuízo financeiro. Alega que, em decorrência desse fato, registrou Boletim de Ocorrência sobre o ocorrido, bem como entrou em contato com a Requerida a fim de informar o ocorrido, e não obteve retorno.

2. Sentença que assim determinou: “
a) CONFIRMO a tutela provisória concedida e DETERMINO à Ré que, no prazo de 48(quarenta e oito) horas, proceda com a devolução do valor retirado de sua conta corrente (R$ 1.819,05 - mil oitocentos e dezenove reais e cinco centavos). DETERMINO o restabelecimento do limite de seu cartão de crédito, com a imediata devolução das parcelas já quitadas referentes ao valor do golpe sofrido. DETERMINO o bloqueio de cobranças futuras e demais parcelas, até o limite de R$ 11.555,04 (onze mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e quatro centavos); b)

CONDENO a parte Ré a pagar à parte Autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente a partir da leitura da sentença e com juros de 1% ao mês a partir da data da citação; c) Em razão do persistente descumprimento da decisão liminar, determino o pagamento das astreintes, no período fixado por este Juízo, bem como determino a INTIMAÇÃO DA REQUERIDA NU PAGAMENTOS S/A. – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO ao cumprimento da determinação, sob pena de multa diária que majoro para R$500,00(quinhentos reais) até o efetivo cumprimento. Intime-se a Ré, salientando que, persistindo o descumprimento, este Juízo requisitará a abertura de inquérito policial, por crime de desobediência”.

3. Recurso inominado da parte requerida pleiteando a reforma da sentença para julgar improcedente a ação, ou subsidiariamente, a redução arbitrada em danos morais.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

5. Confirmam-se as razões de decidir do juízo de origem no que diz respeito à preliminar de ilegitimidade arguida pela ré.

6.
No mérito, verifico que a ocorrência de golpe é fato incontroverso entre as partes. Todavia, isto não exime a requerida de sua responsabilidade pelos danos sofridos. Em verdade, o banco recorrente possui o dever de proteção e segurança, de modo que, a partir do exato momento em que oferta produtos e serviços financeiros, está sujeito aos riscos da atividade desenvolvida, devendo se precaver de fraudes, golpes e similares, de maneira a propiciar aos seus clientes e terceiros a legítima expectativa e confiabilidade. Nessa esteira de ideias, é imperioso averiguar se o banco réu laborou com falha no episódio dos autos, notoriamente no que diz respeito ao dever de segurança, sem se olvidar de eventual análise de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

7. É preciso pontuar que a parte requerida, por seus próprios mecanismos de segurança, poderia solucionar a questão na seara administrativa. Aliás, nota-se,
in casu
, que o banco réu reconhece a ocorrência de fraude, mas nada fez para evitar as suspeitas movimentações financeiras ou reparar os prejuízos da autora. Por tudo isso, tem-se por acertado o capítulo sentencial que impõe ao banco réu, ora recorrente, a restituição do valor integral à parte autora e o cancelamento do pagamento realizado por cartão de crédito.

8.
Todavia, é indiscutível que a próp
ria instituição financeira é igualmente vítima do golpe, fato que associado a existência de comportamento concorrente da vítima para êxito da fraude, não autoriza a indenização a título de danos morais.

9
.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida, apenas e tão só, com o fito de
julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais
, mantendo-se incólume a r. sentença recorrida por seus próprios fundamentos no tocante às demais matérias.

10.
Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)